Tribunal: TJMT
Processo: 1017281-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017281-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: INVALDO WEIS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Sinop que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente 5612-32.2016.9811.0015 requerido por INVALDO WEISS, deferiu a tutela de urgência para afastar a inscrição do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sustando ou suspendendo os efeitos do protesto referente à CDA n. 20161212, determinando a emissão da certidão de débitos fiscais estaduais positiva com efeitos de negativa em favor do requerente, se outro débito não estiver sendo cobrado.
Aponta, em síntese, que o Agravado foi autuado em 15.07.2004 pela FEMA em decorrência do desmate de 185,7729 ha sem autorização legal, gerando a multa objeto da CDA n. 20161212.
Alegando nulidade de intimação da decisão final do processo administrativo instaurado para apurar a infração, dentre outras nulidades, o Agravado obteve a concessão do pleito antecipatório.
Rechaça os argumentos trazidos na decisão recorrida, aduzindo a validade da intimação e a inocorrência de ofensa ao contraditório e ampla defesa, destacando que houve a intimação do representante legal do interessado, nos moldes do art. 4o, II do Decreto Estadual n. 1.986/2013, na pessoa da procuradora, Dra. Ivete Rezende Rodrigues.
Aponta a inaplicabilidade dos arts. 38 e 39 da Lei Estadual 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, diante do previsto no Decreto n. 1.986/2013, que versa exclusivamente sobre os procedimentos para apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Ressalta que não fora demonstrada a plausibilidade do direito invocado, posto que não oferecida garantia idônea, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo, até o pronunciamento do Colegiado (id. 54578475).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo vindicado, necessária a demonstração do prejuízo irreparável e da verossimilhança das alegações.
Consoante infere-se da decisão recorrida, constata-se que ela considerou a ausência de intimação do Recorrido quanto à decisão definitiva proferida no Processo Administrativo Ambiental n. 123075/2005, que aplicou a multa de R$ 18.577,29 e que deu suporte à CDA 20161212 (R$ 70.693,24), a qual foi submetida a protesto à sua revelia (id. 545778481).
Analisando a documentação que acompanha o Agravo, constata-se que a decisão recorrida encontra fundamento probatório quanto à ausência de intimação válida do demandado pela SEMA, posto que o Recorrido forneceu endereço para ser intimado (Rua dos Manacás, n. 2.105 – Setor Industrial Sul, Sinop-MT – id. 54578478 – p. 02) e o órgão ambiental continuou a intimá-lo em endereço diverso, descrito tão somente no Auto de Infração n. 4.3913 (rua dos Amapás, 107 – Sinop - id. 54578477) o que, em tese, configuraria cerceamento de defesa.
Assim, ao menos neste momento processual, não houve demonstração da verossimilhança das alegações trazidas pelo Recorrido suficiente a ensejar a reforma da decisão recorrida.
De igual maneira, considerando que a decisão agravada é datada de 05 de maio de 2.016, estando a Ação de base praticamente concluída para resolução de mérito, sem que tenha sido trazido pelo Agravante a demonstração de situações que apontariam a impossibilidade do Agravado em arcar com a multa que lhe foi imposta, não resta comprovada, prima facie, demonstração do prejuízo a ser suportado em caso de manutenção da medida, até o julgamento do mérito recursal.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se. Publique-se.
Comunique-se a presente decisão ao Juízo singelo, solicitando informações.
Intime-se o Agravado para apresentação das contrarrazões recursais, no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora